Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709750-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CILMA CARDOSO MAGALHAES, CIRILO RODRIGUES DA ROCHA, CIVIRINA VIEIRA DA SILVA, CLARICE ALVES DA SILVA, CLARICE MORAES LOPES, CLARICE ROMANO, CLAUDIA APARECIDA DE FREITAS CARDOSO, CLAUDIA CORTEZ PEDROSA LYRA, CLAUDIA COSTA DA SILVA, ESPOLIO DE CIRINA MARIA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: CEZAR AUGUSTO NUNES ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. O CPC, art. 313, V, “a”, permite a suspensão do processo quando a questão depender do julgamento de outra causa. 2. Sobrestamento suscitado de ofício. 1. Apelação cível interposta por Cilma Cardoso Magalhães; Cirilo Rodrigues da Rocha; Civirina Vieira da Silva; Clarice Alves da Silva; Clarice Moraes Lopes; Clarice Romano; Cláudia Aparecida de Freitas Cardoso; Cláudia Cortez Pedrosa Lyra; Cláudia Costa da Silva; Espólio de Cirina Maria Rocha contra a sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal, acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo ente estatal, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, com base no CPC 487, II (ID no 47081647). 2. Ante o princípio da causalidade, os exequentes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em: “dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” 3. A sentença foi mantida após oposição de embargos de declaração pelos autores (ID no 47081649 e ID no 47081652). 4. Nas razões de ID no 47081655, os apelantes narram que ajuizaram cumprimento de sentença coletivo decorrente do título executivo judicial formado nos autos no 0001096-21.1999.8.07.0000 (processo no 59888/96). 5. Defendem a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ (REsp 1.336.026/PE) em virtude do cumprimento dos requisitos nele estabelecidos: (a) trânsito em julgado da fase de conhecimento durante a vigência do CPC/1973 – ocorrido em 10/3/2000 e (b) dependência do fornecimento por parte do executado/apelado das fichas financeiras para o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença, pendência consignada pela Contadoria Judicial. 6. Apresentam a cronologia, os trâmites e as providências adotadas após o trânsito em julgado da sentença. 7. Reforçam que o Tema 880 do STJ renovou o prazo prescricional, mesmo que “tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação”. 8. Aduzem que o cumprimento de sentença foi distribuído dentro do quinquênio definido pela modulação, iniciado em 30/6/2017. 9. Argumentam que o acórdão proferido nos autos do REsp no 1.301.935/DF não interfere na tramitação do cumprimento de sentença, pois não possui efeito vinculante. 10. Suscitam a incidência do CDC, arts. 97 e 104, uma vez que “a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanto de forma individual pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, através de substituto processual legalmente definido”. 11. Alegam tratar-se de direito individual homogêneo e que não há litispendência quando o beneficiário da ação coletiva ajuíza sua pretensão individualmente, mesmo com execução pela entidade sindical. Citam julgados e doutrina. 12. Pedem a reforma da sentença para que a prescrição seja afastada, com consequente admissão e prosseguimento regular do cumprimento de sentença. 13. Preparo recolhido (ID no 47081656 e ID no 47081657). 14. Contrarrazões apresentadas (ID no 47081661). 15. Cumpre decidir. 16. Os apelantes pretendem o cumprimento individual de sentença de dez filiados, decorrente da ação coletiva no 59.888/96, que transitou em julgado em 10/3/2000. Pediram a condenação do apelado ao pagamento de R$ 697.139,37 (ID no 47081454, pág. 7). 17. A ação coletiva originária tem por objeto a concessão das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão em 1996. 18. A liquidação coletiva de sentença foi ajuizada em 2009, ocasião em que esta Corte declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos no 0134432-69.2009.8.07.00001). 19. A prescrição foi mantida pelo STJ, nos autos do REsp no 1.301.935 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018). 20. O STJ entendeu que a ação coletiva de obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 21. A questão ainda não foi solucionada de forma definitiva pelo STJ, pois está pendente de embargos de divergência opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. 22. O art. 313, IV, “a” do CPC permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. 23. Como a prejudicial de prescrição ainda não foi julgada de forma definitiva, é necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a obrigação de pagar, pois qualquer provimento em sentido contrário pode causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o). 24. Nesse sentido, precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão 1694020, 07104601320228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 25. Determino a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro